Tribunal: STF
Processo: Pet 11062
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de representação da Polícia Federal, pela decretação da prisão preventiva de EURO BASÍLICO VIEIRA MAGALHÃES (CPF 115.936.797-34), DALILA GONÇALVES DE CARVALHO (CPF 100.359.716-57), JOÃO PAULO SILVA MATOS (CPF 066.754.759-24) e NELSON EUFROSINO (CPF 004.741.808-75), bem como pela busca pessoal e busca e de apreensão em face dos referidos investigados e de CRISTINA GARVIL (CPF 508.392.846-91), MARLENE DE PINA (CPF 059.627.301-00) e CRISTIANA GONÇALVES DOS SANTOS ou CRISTIANA GONÇALVES NAVES (CPF 529.798.656-72) (eDoc. 19, fls. 4-35).



    Em Decisão de 24/3/2023 (eDoc. 19, fls. 120-167), entre outras medidas, foram decretadas as prisões preventivas de EURO BASÍLICO VIEIRA MAGALHÃES, DALILA GONÇALVES DE CARVALHO, JOÃO PAULO SILVA MATOS e NELSON EUFROSINO, efetivadas em 18/4/2023 e mantidas em 22/7/2023 (eDocs. 91-94).



    A autoridade policial encaminhou aos autos relatórios conclusivos das investigações em relação a: 



    a) EURO BASÍLICO VIEIRA MAGALHÃES, MARLENE DE PINA, JOÃO PAULO SILVA MATOS E DALILA GONÇALVES DE CARVALHO (Ofício nº 3513772/2023 CINQ/CGRC/DICOR/PF, petição STF nº 95.012/2023);



    b) CRISTIANA GONÇALVES NAVES (Ofício nº 4087167/2023 CINQ/CGRC/DICOR/PF, petição STF nº 111.967/2023);



    c) CRISTINA GARVIL (Ofício nº 616726 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, petição STF nº 13.891/2024); e



    d) NELSON EUFROSINO (Ofício nº 2247457/2024 CINQ/CGRC/DICOR/PF, petição STF nº 66.938/2024).



    A Procuradoria-Geral da República, em 19/6/2024, ofereceu Denúncia em face de DALILA GONÇALVES DE CARVALHO (eDoc. 374), JOÃO PAULO SILVA MATOS (eDoc. 380), NELSON EUFROSINO (eDoc. 385), EURO BRASILICO VIEIRA MAGALHÃES, MARLENE DE PINA VIEIRA MAGALHÃES, DELMINDA ANGELICA MAGALHÃES PORTELA (eDoc. 391), CRISTIANA GONÇALVES NAVES (eDoc. 399), como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDocs. 374, 380, 385, 391 e 399).



    Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens e valores em face dos ora denunciados, o que deferi em Decisão datada de 26/6/2024.



    Em 8/7/2024, determinei a notificação dos denunciados, para que apresentassem resposta à denúncia, no prazo legal.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu a realização de diligências complementares (eDoc. 597), o que acolhi, em 8/10/2024.



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo arquivamento do feito em relação “a Luís Alberto Andrade Bally, Elaine Ribeiro Borges Parreira, Ênio Martins de Oliveira, Hausten Oliveira Vilarinho, Marcus Vinicius Carvalho de Oliveira, Ramatis Ferreira Leite, Winícius Cleiber Soares, Vinícius Vilela de Carvalho e João Antônio Pajuaba Nehm, diante da insuficiência de elementos quanto à autoria e materialidade delitivas e em razão do exaurimento de linha investigatória, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal”(eDoc.806).



    É o breve relato. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pelo arquivamento desta petição, assim registrou (eDoc.806):



    “(...) O Sr. Luís Alberto Andrade Bally optou por permaneceu em silêncio, enquanto que Ênio Martins de Oliveira13, regularmente intimado, não compareceu à oitiva.



     Não obstante os fatos que deram origem às apurações, que indicavam a possível prática de condutas típicas por Luís Alberto Andrade Bally, Elaine Ribeiro Borges Parreira, Ênio Martins de Oliveira, Hausten Oliveira Vilarinho, Marcus Vinicius Carvalho de Oliveira, Ramatis Ferreira Leite, Winícius Cleiber Soares, Vinícius Vilela de Carvalho e João Antônio Pajuaba Nehm, a investigação não logrou reunir provas suficientes neste sentido.



     Os elementos dispostos na Petição n. 11.062/DF não revelam imagens ou vídeos dos investigados durante as manifestações registradas nas imediações do acampamento montado em Ituiutaba/MG e em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília/DF. Não há registros, ainda, do nome dos investigados como passageiros, motoristas ou contratantes de transporte para as manifestações antidemocráticas.



     Além disso, observa-se que em desfavor dos investigados há apenas mensagens encaminhadas pela investigada Cristina Garvil em diálogo privado e, especialmente, no grupo de WhatsApp “Apoio Cristina Garvil”, em que ela os indica como responsáveis pela organização de manifestações. Não foram encontradas mensagens entre os denunciados e Cristina Garvil que corroborassem a participação citada.



     Considerando os elementos de informação obtidos até o momento, o esgotamento das diligências cabíveis e a ausência de outra linha investigativa potencialmente idônea, não há justa causa para autorizar o prosseguimento da persecução penal.



     A manifestação é pelo arquivamento do feito em relação a Luís Alberto Andrade Bally, Elaine Ribeiro Borges Parreira, Ênio Martins de Oliveira, Hausten Oliveira Vilarinho, Marcus Vinicius Carvalho de Oliveira, Ramatis Ferreira Leite, Winícius Cleiber Soares, Vinícius Vilela de Carvalho e João Antônio Pajuaba Nehm, diante da insuficiência de elementos quanto à autoria e materialidade delitivas e em razão do exaurimento de linha investigatória, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.



     Por fim, a Procuradoria-Geral da República requer o prosseguimento dos autos em relação às pessoas já denunciadas, com a consequente condenação pelas condutas imputadas”.



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO O ARQUIVAMENTO desta Petição com relação aos investigados Luís Alberto Andrade Bally, Elaine Ribeiro Borges Parreira, Ênio Martins de Oliveira, Hausten Oliveira Vilarinho, Marcus Vinicius Carvalho de Oliveira, Ramatis Ferreira Leite, Winícius Cleiber Soares, Vinícius Vilela de Carvalho e João Antônio Pajuaba Nehm, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente